Tribunal: TJPA
Processo: 0000683-37.2018.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000683-37.2018.8.14.0100

APELANTE: DOMINGOS VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 147,
CAPUT
, E 163, II, C/C ART. 14, II, DO CPB. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. DANO QUALIFICADO. PENA. CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS IDONEAMENTE FUNDAMENTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. EXCLUSÃO
EX OFFICIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal e, tratando-se de concurso material, como
in casu
, a extinção da punibilidade deverá ser calculada sobre a pena de cada crime isoladamente, conforme regra do art. 119 da Lei Substantiva Penal.

2. Relativamente ao crime do art. 147,
caput
, do CPB, a reprimenda imposta pelo Juízo monocrático correspondeu a 03 (três) meses de detenção. Pelo que, de acordo com a disposição do inciso VI, do art. 109, do CPB, a prescrição é alcançada no transcurso de 03 (três) anos.

3. O último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 14/11/2019, com a publicação da sentença condenatória. O recurso foi remetido a esta instância
ad quem
e distribuído a esta Relatora em 23/01/2023, quando já escoado o prazo prescricional de 03 (três) anos, atingido em 13/11/2022, incidindo, na hipótese vertente, a modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do recorrente no que tange ao crime do art. 147,
caput
, do CPB.

4. Justificada a elevação da pena base pela avaliação negativa dos critérios judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

5. A fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este valor já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima, e tiver sido requerido pelas partes. Excluída, assim, de ofício, da condenação o valor, fixado a título de reparação de danos, de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DOMINGOS VIEIRA DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA (ID 12386681), que o condenou como incurso nos tipos penais elencados nos artigos 147 e 163, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso material de crimes, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo suspensa a pena privativa de liberdade pelo período de 02 (dois) anos, na esteira do art. 77, do CPB, mediante o cumprimento de condições, consoante dicção do art. 78, do referido Diploma Legal.

A teor da regra do art. 387, inciso IV, do CPP, foi ainda determinada ao réu o valor mínimo da reparação dos danos causados pela infração em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Narra a
peça incoativa
(ID 12386644) que no dia 18 de novembro de 2017, a vítima Maria Cleidiane da Silva, em companhia do corréu em epígrafe, retornavam para casa, momento no qual o acusado, propositalmente, jogou a motocicleta em que estavam em uma vala, fazendo com que a ofendida viesse a cair no chão, fraturando o braço em razão da queda.

Descreve, ademais, que no dia 19 de fevereiro de 2018, por volta das 17h55min, na rua Ladeira, o apelante em voga, ingressou, sem autorização, mediante arrombamento, em residência alheia, oportunidade em que ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave. Que o réu, munido de faca em punho, ao adentrar o imóvel, perguntou pela vítima.

Relata, outrossim que, no dia seguinte à queda da motocicleta, o réu foi até a residência da vítima e jogou dois litros de gasolina pela casa, sendo impedido de acender o isqueiro e atear fogo no local pela filha e pela irmã da vítima, que o agarraram e tomaram o objeto dele

Em
razões recursais
(ID 12386683), insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à reprimenda cominada, ao argumento de que as vetoriais do art. 59, do CPB foram fundamentadas de maneira inidônea.

Clama, assim, pela retificação do cálculo penalógico, com redução da pena primária a
quantum
justo. No mais, que seja mantida a suspensão condicional da pena.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12386683), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação, devendo ser mantida na íntegra a sentença ora recorrida.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610,
caput
, do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Das razões defensivas. Redução de pena:

Insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à reprimenda cominada, ao argumento de que as vetoriais do art. 59, do CPB foram fundamentadas de maneira inidônea pelo Juízo sentenciante.

Clama, assim, pela retificação do cálculo penalógico, com redução da pena primária a
quantum
justo. No mais, que seja mantida a suspensão condicional da pena.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

"3- DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, e o faço para condenar o acusado DOMINGOS VIEIRA DA SILVA nas penas do artigo 147, e artigo 163, II, do CPB e para absolver nas penas do artigo 129, §9º e artigo 150, do CPB.

3.1- Dosimetria do crime previsto no artigo 147, do Código Penal.

Na esteira das determinantes do artigo 68 do Código Penal, examino as operadoras do artigo 59 do mesmo diploma legal: a) A culpabilidade do réu é elevada, visto que ameaçou a vítima com uma faca b) o réu não possui antecedentes criminais, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual somente as sentenças condenatórias que não sirvam para caracterizar a reincidência é que caracterizam os antecedentes; c) acerca da conduta social, nada existe nos autos; d) quanto à personalidade, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente; e) os motivos do crime: seria ciúme; f) as circunstâncias: normais a espécie. g) as consequências do crime nada apontam; h) comportamento da vítima, em nada contribuiu ao delito.

Considerando as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção
, as quais torno definitiva com vista à inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes, e causas de aumento e diminuição da pena.

3.2- Dosimetria do crime previsto no artigo 163, II, do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que, apenas por discussão com a companheira, não se escusou em tentar incendiar a residência da ofendida, vindo a expor ainda as pessoas que se encontravam no
local. O réu não registra antecedentes criminais. Sua conduta social e personalidade não foram aferidas no curso do processo.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois o delito ocorreu por estar com a raiva da companheira. As circunstâncias também tendem contra o réu, pois o condenado jogou dois litros de gasolina na casa toda.
Consequências são normais a espécie. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime.

Diante disso,
fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis)
meses.

Não existem circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Não existem causas de aumento.

Verifico a
presença da causa de diminuição
prevista no art. 14, II, do código penal, razão pela qual diminuo a pena em 1/3,
ficando a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção.

Considerando o concurso material de crimes, impõe-se a aplicação cumulativa das reprimendas, por força do que dispõe o art. 69, caput, do CP, razão pela qual
fica a pena final em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção.

O
regime inicial do cumprimento de pena será o aberto
, na esteira do regramento do artigo 33, §2º, letra c do Código Penal.

Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos, eis que o crime em tela possui a violência intrínseca, bem como pelo disposto no artigo 17 da Lei nº 11.340/06 e a Súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, entendo que o réu pode beneficiar-se do instituto da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal, eis que não cabível a substituição por pena restritiva de direitos.

Assim, suspendo a pena pelo prazo de 02 (dois) anos. Ficará, entretanto, sujeito às seguintes condições, na esteira do artigo 78 do Código Penal: i) deverá recolher-se à sua residência durante o período noturno, das 20h até 06h; ii) não poderá, durante os dois anos da suspensão, participar de festas populares, nem frequentar quaisquer estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas; iii) não poderá ausentar-se desta comarca ou mudar sua residência, sem antes avisar ao juízo e deste receber autorização por escrito; e, iv) deverá comparecer a cada 03 (três) meses na secretaria da Vara deste Fórum para justificar suas atividades, ou caso esteja residindo em outra comarca, expeça-se carta precatória para cumprimento e fiscalização das medidas.

(...)

Com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP, fixo o valor mínimo da reparação dos danos causados pela infração em R$ 1.000,00 (um mil reais)." (GRIFEI)

A) Do crime do art. 147, caput, do CPB. Extinção da punibilidade. Prescrição superveniente. Declaração
ex officio
:

Nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa ao
crime de ameaça
, irrogado na sentença ao apelante, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Na hipótese
sub examine
, verifica-se que o recorrente foi condenado à
pena final de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção,
em concurso material, conforme sentença condenatória exarada à ID 12386681, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação (Ciência de sentença à ID 12386681, pág. 10.

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal e, tratando-se de
concurso material
, como
in casu
, a extinção da punibilidade deverá ser calculada sobre a pena de cada crime isoladamente, conforme regra do art. 119 da Lei Substantiva Penal.

Relativamente ao crime do
art. 147,
caput
, do CPB,
a reprimenda imposta pelo Juízo monocrático correspondeu a
03 (três) meses de detenção
. Pelo que, de acordo com a disposição do inciso VI, do art. 109, do CPB,
a prescrição é alcançada no transcurso de 03 (três) anos.

O último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 14/11/2019, com a
publicação da sentença condenatória
(ID 12386682, pág. 06).

O recurso foi remetido a esta instância
ad quem
e distribuído a esta Relatora em 23/01/2023, quando já escoado o prazo prescricional de 03 (três) anos, atingido em 13/11/2022
,
incidindo, na hipótese vertente, a
modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do recorrente no que tange ao crime do art. 147,
caput
, do CPB.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame do mérito das razões recursais expostas em favor do apelante, relativamente ao crime de ameaça.

B) Do crime do art.
163, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. Dosimetria da pena. Pretendida redução:

Relativamente ao
crime de dano qualificado
, punido com pena de detenção variável de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e multa, colhe-se da sentença objurgada que o Juízo singular fixou ao réu
a pena-base de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção,
por considerar desfavoráveis ao apenado,
a sua culpabilidade
,
os motivos e as circunstâncias do crime.

Para tanto, valeu-se o Magistrado de idôneos fundamentos atinentes às particularidades do caso concreto.

Como cediço, a circunstância judicial da
culpabilidade
é entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
).

Na hipótese, observa-se que, ao negativar esse critério judicial, o Magistrado de primevo referiu-se à elevada reprovabilidade da conduta perpetrada, diante da tentativa do apelante de incendiar a residência da ofendida, na qual encontravam-se outras pessoas, que tiveram suas vidas expostas a concreto perigo. Tais nuances, não de outra forma, excedem o comum para espécie.

Relativamente aos
motivos do crime
, observa-se que o ilícito foi perpetrado no contexto de violência doméstica, motivado o réu por raiva da ofendida, em face de ciúmes. Tal contexto impõe, certamente, maior rigorismo na resposta penal.

As
circunstâncias
do crime também pesam contra o recorrente, dado o modo da conduta irrogada, uma vez que despejou dois litros de gasolina na residência da ofendida.

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no
patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção,
como procedido pelo Magistrado
a quo,
pela avaliação negativa dos critérios judiciais supramencionados.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, editou a súmula n.º 23, que trata, inclusive, acerca do
aspecto qualitativo
, e não apenas quantitativo, para a mensuração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, assim redigida:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Assim, não vejo como proceder o pedido de redução da pena primária estipulada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante.

Nas demais fases da dosimetria penal, inexiste, igualmente, mácula a ser corrigida. Não foram consideradas agravantes, atenuantes ou causas de aumento de pena. Reconhecida, porém, a minorante da tentativa, a sanção foi reduzida em 1/3 (um terço),
perfazendo a pena definitiva e concreta de 01 (um) ano de detenção.

Mantenho a suspensão condiciona da pena promovida pelo Juízo, devendo o aceite ou não do réu ser realizado em audiência admonitória, junto ao Juízo da Execução.

2. Da indenização fixada em razão dos danos decorrentes da infração:

Com fundamento no artigo 387, IV, do CPP, o Juízo sentenciante fixou o valor equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização à vítima pelos danos decorrentes da infração.

A reforma do CPP trazida pela Lei 11.719/2008, que alterou a redação do art. 387 do CPP, determinou ao juiz as providências a serem adotadas quando da prolação da sentença condenatória, dos quais a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo (a) ofendido (a).

Entrementes, apesar desta inovação, é necessário, para que não haja lesão aos princípios constitucionais processuais, especialmente os que asseguram a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal),
garantir espaço para a atuação probatória das partes acerca daquele valor.

É a partir desses pressupostos que a fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este
valor já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima.
Realmente, não pode o Juiz, no final do processo, tirar um número qualquer de sua consciência, causando surpresa à defesa, sob pena de rasgar o
due processo of law
.

No caso, cumpre ressaltar que a indenização não foi requerida em momento algum pelo ofendido ou pelo Órgão Ministerial, na denúncia ou em alegações finais, não tendo sido adotado, assim, o procedimento adequado para impor ao apelante tal exigência, acarretando clara infringência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Caberia ao Magistrado aguardar a provocação da parte para se pronunciar:
ne procedat judex ex officio.

Com estas considerações,
excluo, de ofício, da condenação o valor, fixado a título de reparação de danos,
de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso
,
declaro extinta a punibilidade do recorrente
no tocante ao
crime de ameaça
, e no mais, nego
provimento ao apelo,
excluindo, ainda,
ex offício
, da condenação, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), fixado nos termos do art. 387, inciso IV, do CPPB, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2023